Tribunal: STF
Processo: HC 213470
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ordem concedida de ofício.



1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus  contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 



2. A prisão preventiva de paciente primário e de bons antecedentes, condenado pelo tráfico de quantidade pouco relevante de entorpecente, é contraproducente do ponto de vista da política criminal.



3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 704.427, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso desde 16.09.2020, foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de 763 g de maconha, “três plantas de maconha, com peso aproximado de 72g” e 6g de cocaína (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), sendo vedado o direito de recorrer em liberdade.



3. Da sentença, a defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), pendente de julgamento. Em seguida, foi impetrado habeas corpus na Corte estadual. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 704.427, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida liminar.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega excesso de prazo para o julgamento da apelação interposta pela defesa e, também, para a análise do mérito da impetração formalizada no Tribunal estadual. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de assegurar ao paciente “O DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO EM REGIME ABERTO”.



5. Decido.



6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



7. Contudo, as peculiaridades do caso autorizam a superação da Súmula 691/STF.



8. A hipótese é de paciente primário, preso preventivamente desde o dia 16.09.2020, pelo tráfico de 763 g de maconha, “três plantas de maconha, com peso aproximado de 72 g” e 6 g de cocaína. Paciente condenado, em primeiro grau, a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, vedado o direito de recorrer em liberdade. Os autos informam que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram favoráveis ao acusado, sendo certo que o Ministério Público não recorreu da sentença. 



9. A prisão preventiva de paciente primário e de bons antecedentes, condenado pelo tráfico de quantidade não tão expressiva de droga, é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Ademais, na sentença condenatória, o Juízo de origem não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a real necessidade da custódia processual, sendo certo que o acusado está preso cautelarmente há mais de 1 ano e 6 meses. 



10. Por outro lado, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para permitir que o paciente aguarde o julgamento da apelação em liberdade, salvo se por outro motivo idôneo a segregação cautelar se fizer necessária, facultada a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 



    Publique-se.



    Comunique-se, com urgência. 



          Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator